Tribunal: TJSP
Processo: 1501848-06.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Apelação. Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas em decorrência de violação domiciliar, com a consequente absolvição do apelante por falta de provas. Possibilidade. Apelante que teria sido surpreendido por policiais militares possuindo e ocultando um revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, acompanhada de 4 cartuchos

Ementa:
Apelação. Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas em decorrência de violação domiciliar, com a consequente absolvição do apelante por falta de provas. Possibilidade. Apelante que teria sido surpreendido por policiais militares possuindo e ocultando um revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, acompanhada de 4 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ilegalidade da atuação policial no caso concreto. Diligência policial iniciada por meio de "denúncia anônima" genérica, não esclarecida quanto à sua origem. Inexistência de quaisquer indícios indicando a prática de crimes ocorridos no interior do domicílio da namorada do recorrente, tampouco o flagrante de uma atividade ilícita, não se demonstrando sequer a urgência necessária para a excepcional devassa no interior da residência naquele momento específico por parte dos policiais. Inexistência de consentimento da proprietária para o ingresso no local. Circunstâncias do caso concreto que, em seu conjunto, demonstram a ilicitude da entrada dos policiais no referido imóvel e, por consequência, da apreensão do armamento e das munições. Precedentes do STF e do STJ. Assim, tendo em vista a inadmissibilidade de utilização de tais elementos de prova ilícitos, resta frágil e insuficiente o acervo probatório amealhado para comprovação dos crimes, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Recurso provido.